Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-92.2023.8.11.0087
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000261-92.2023.8.11.0087
E M E N T A
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, II, III, e IV, e 211, ambos do CP, na forma do concurso material (art. 69, CP).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas permitem a pronúncia; ii) se as qualificadoras (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel) são manifestamente improcedentes.
III. Razões de decidir
3. Para a pronúncia, não se exige certeza da autoria ou da participação, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.
4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos, relatórios periciais e imagens de câmeras de segurança, pode indicar o envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa.
5. A jurisprudência e o entendimento doutrinário sustentam que o decote das qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso. A competência constitucional do Tribunal do Júri impõe que tais qualificadoras sejam decididas pelo Conselho de Sentença, em plenário.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 69, 121, § 2o, incs. II, III, e IV, e art. 211; CPP, arts. 239 e 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.355.643/TO, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019; TJMT, RSE no 1000324-47.2023.8.11.0078, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, DJE 26/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000261-92.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 046.961.961-94 (RECORRENTE), LUAN CARDOSO COELHO - CPF: 062.641.291-94 (RECORRENTE), HAROLDO JUNIOR BARBOZA DE SOUZA - CPF: 061.017.061-92 (VÍTIMA), MARCIONILIO RISELLO MACHADO - CPF: 054.720.851-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARTHUR MARTINS - CPF: 062.156.281-58 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIO PINO GARCIA JUNIOR - CPF: 011.098.272-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. DESTRUIÇÃO, SUBTRAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, II, III, e IV, e 211, ambos do CP, na forma do concurso material (art. 69, CP).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se as provas permitem a pronúncia; ii) se as qualificadoras (motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel) são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. Para a pronúncia, não se exige certeza da autoria ou da participação, bastando a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria.

4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos, relatórios periciais e imagens de câmeras de segurança, pode indicar o envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa.

5. A jurisprudência e o entendimento doutrinário sustentam que o decote das qualificadoras na fase de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no presente caso. A competência constitucional do Tribunal do Júri impõe que tais qualificadoras sejam decididas pelo Conselho de Sentença, em plenário.

IV. Dispositivo

6. Recurso em sentido estrito desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 69, 121, § 2o, incs. II, III, e IV, e art. 211; CPP, arts. 239 e 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1.355.643/TO, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019; TJMT, RSE no 1000324-47.2023.8.11.0078, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, DJE 26/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000261-92.2023.8.11.0087

RECORRENTE: KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa
Luan Cardoso Coelho
e
Keulis Jhoni de Souza Cordeiro
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara

Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), III (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), IV (valendo-se de meio cruel) e 211,
caput
(destruição e ocultação de cadáver), por duas vezes e em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. (ID 239546281)

Inconformada, a Defesa almeja a impronúncia dos recorrentes, sustentando que “
não há indícios mínimos quanto à autoria, sendo esta, em verdade, desconhecida, haja vista que não há testemunhas presenciais do fato delituoso, tampouco imagens que não sejam borradas, ou que demonstrem cabalmente que tenham eles concorrido para o crime”.

Subsidiariamente, pede o afastamento das qualificadoras dos incisos II, III e IV, § 2o, art. 121, do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação quanto à existência das qualificadoras imputadas na denúncia. (ID 239546302)

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 239546304)

Nesta instância superior, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer no mesmo sentido das contrarrazões. (ID 248349181)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem.

A defesa pugna, em síntese, pela despronúncia dos recorrentes, ante a precariedade dos indícios de autoria delitiva.

Os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e valendo-se de meio cruel (CP, art. 121, § 2o, II, III, IV), e 211,
caput
(destruição e ocultação de cadáver), por duas vezes e em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, assim descrito na inicial acusatória:

“(...)
Fato 01

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 07h00min, na linha da Cachoeirinha e linha Santo Antônio, zona rural, nesta cidade e comarca de Guarantã do Norte/MT, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, agindo com evidente animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e valendo-se de meio cruel, mataram Haroldo Júnior Barboza de Souza e Marcionílio Risello Neto.

Fato 02

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimados, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, em concurso de agentes, destruíram e ocultaram os cadáveres de Haroldo Júnior Barboza de Souza e Marcionílio Risello Neto.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Reporta-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a vítima Haroldo Júnior estava no parque de exposições Acritã, durante o evento Expotã 2022, quando por volta das 07h00min, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, coagiram e obrigaram o ofendido a entrar no veículo VW/Gol 1.6L MB5, de cor prata e placa OAW-2A67, utilizado por NATÁLIO PINO, como motorista de aplicativo.

Sob coação, Haroldo Júnior recebeu uma ligação de Marcionílio, sendo atraído pelos denunciados.

Ato contínuo, os denunciados JOSÉ ARTHUR, KEULIS JHONI, NATÁLIO PINO e a vítima Haroldo Júnior foram até a casa de Marcionílio, no veículo VW/Gol, enquanto que LUAN CARDOSO se apropriou da motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander, de cor vermelha e placa QCX-7814, pertencente à vítima Haroldo Júnior e seguiu-os pilotando o aludido veículo.

Na sequência, Marcionílio, em frente à sua casa, foi coagido e obrigado a entrar no veículo VW/Gol, que partiu a um lugar ermo, nas margens da BR-163, sentido estado do Pará, sendo que, desta vez, JOSÉ ARTHUR deu lugar no carro e passou para a garupa da moto, ainda pilotada por LUAN CARDOSO.

Descortinou-se que, a primeira vítima da empreitada delitiva foi Marcionílio, executado pelos denunciados KEULIS JHONI e LUAN CARDOSO através de sucessivos golpes de picareta na cabeça, vide laudo pericial.

Ao passo que, JOSÉ ARTHUR e NATÁLIO PINO, voltaram à cidade de Guarantã do Norte para comprar soda cáustica, produto químico altamente tóxico e corrosivo, sendo utilizado a fim de dificultar a identificação do cadáver de Marcionílio, qual foi escondido em um local de difícil acesso, dentro de uma propriedade rural localizada às margens Linha da Cachoeirinha.

Logo após, os denunciados se desfizeram da motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander, vermelha, QCX-7814, e levaram Haroldo Júnior para outro local, situado na Linha Santo Antônio, onde, após ser torturado, obrigado a consumir excessiva quantidade de substância entorpecente e a ingerir soda cáustica, foi morto com sucessivos golpes de picareta na cabeça, sendo seu corpo parcialmente destruído por soda cáustica e enterrado em uma cova rasa, vide laudo pericial2.

Dado o desaparecimento das vítimas, a autoridade policial foi acionada, que após diversas diligências, denúncias anônimas e oitiva de testemunhas, logrou êxito em localizar a motocicleta da vítima Haroldo Júnior ainda no dia 24/07/2022, e os corpos de Marcionílio e Haroldo Júnior, nos dias 29/07/2022 e 30/07/2022, respectivamente, em avançado estado de decomposição ante a atuação dos reagentes químicos utilizados na ocultação dos cadáveres.

Com a investigação policial, desvendou-se que o crime em comento foi praticado por motivo fútil, decorrente da mercância ilícita de drogas.

Isso, porque a vítima Haroldo Júnior estava comercializando entorpecentes sintéticos, sem vinculação à facção criminosa atuante na localidade, Comando Vermelho, o que saltou cólera aos faccionados que, articulosamente, planejaram e executaram a sua morte.

Por outro lado, a execução de Marcionílio, deu-se por vilania subsequente, vez que não era o intento originário dos acusados, e recaiu sobre ele no momento em que ligou para Haroldo Júnior, quando este estava sob o império facínora dos acusados, a fim de adquirir entorpecentes.

Logo, considerando ser de conhecimento dos denunciados que Marcionílio também comercializava drogas sem autorização da referida organização criminosa, tais circunstâncias o tornaram alvo.

De mais a mais, o modus operandi dos denunciados foi mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, por meio insidioso e cruel, eis que, além do expressivo número de agentes, as vítimas foram coagidas, torturadas com soda cáustica e obrigadas a usarem entorpecentes em excesso, dando conta, inclusive, que a vítima Haroldo Júnior já não esboçava mais reação no momento em que foi executada, destacando-se que, a morte de ambas as vítimas ocorreu com grave e voraz violência, por golpes de picareta (...)”
(ID 239546194)

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas.

A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, CPP).

Esses indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos
! (Publicado em Migalhas: https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-in formacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios suficientes acerca da autoria delitiva.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelos recorrentes depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos réus, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas e, volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos, restando evidente que a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A materialidade do delito de homicídio qualificado restou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 108883474), relatórios de investigação (IDs 108884406 e 108884405), laudos periciais (IDs. 108884385, 108884385, 108884383, 108884384), certidões de óbito (IDs. 108884343 e 108884423), bem como pelos demais elementos acostados aos autos.

Os indícios de autoria delitiva, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento dos recorrentes à julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha, Delegado de Polícia Lucas Lelis Lopes, declarou que:

“(...)
Testemunha:
Boa tarde.
Promotor:
É, em relação ao homicídio do Haroldo Júnior Barbosa de Souza e Marcionílio Neto, ocorrido em 14/07/2022. Como que foi a investigação, doutor Lucas? O que o senhor lembra desses fatos?
Testemunha:
Doutor, salvo engano, foi no dia 24. Era um domingo, inclusive, no final da EXPOTÃ. É, bom, foi uma investigação um pouco complexa, né? Ela se desdobrou em vários, é, em várias diligências. O que aconteceu, naquela época estava se realizando a expotã, né? A exposição agropecuária, em Guarantã. E era o último dia, era o sábado, né? A madrugada do sábado pro domingo, e o Haroldo, né?
A primeira notícia que chegou na delegacia, foi do desaparecimento do Haroldo, a moto dele, na verdade, tinha sido encontrada jogada, na estrada conhecida como linha da Cachoeirinha e a partir disso, constatado o desaparecimento dele e o desaparecimento do Marcionílio também, e em razão disso, registrou-se ali naquele primeiro momento, como, é desaparecimento, não necessariamente como homicídio, apesar dos indícios de que teria havido homicídio com ocultação de cadáver. É, durante a semana começaram a chegar na delegacia de polícia, denúncias anônimas dando conta da participação do Natalio, da Vitória, naquele primeiro momento, que era um casal, do Keulis Jhoni e do José Artur, no desaparecimento deles, que seriam pessoas que teriam sido vistas, com o Haroldo, o Haroldo estava na expotã, o Marcionílio estava em casa, o Marcionílio

não estava nesse primeiro momento, e que teriam visto essas pessoas, a princípio, forçando o Haroldo a entrar no carro gol prata do Natálio, e é isso chegou através de denúncia anônima e tinha uma denúncia anônima específica
(...)
algumas pessoas chegaram a indicar de forma precisa, a participação do Keulis Jhoni, a identificação do Natálio, só que como era ao fim ao cabo, a gente descortinou que era um homicídio que envolvia atuação de facção criminosa, é, as pessoas ali tinham muito medo. Inclusive alguma das testemunhas que depuseram tiveram medo de exporem seus testemunhos, alguns detalhes e outras pessoas que ofereceram informações, mas em razão, especialmente da periculosidade do Keulis Jhoni, é, tiveram ali um exponencial medo de apresentar e formalizar as declarações, mas o que a gente chegou, né? Na montagem do quebra-cabeça, ali foi o seguinte. É, o Haroldo vinha comercializando ecstasy em Guarantã do Norte, sem a autorização do comando vermelho, e nós conseguimos identificar que o Keulis Jhoni e o Luan são membros do comando vermelho.
(...)
Segundo as informações que obtivemos, os executores diretos foram o Keulis Jhoni e o Luan, e o Natálio e o José Arthur, retornaram à cidade para comprar soda cáustica, é verificado ali, até pelo laudo pericial, que eles foram mortos com algo parecido com uma barra de ferro ou picaretadas e especialmente na região da cabeça. É possível constatar também que utilizaram soda cáustica, na tentativa de descaracterizar e dá para verificar pelo pericial essa descaracterização e o uso dessa crueldade no, aí na ação, logo em seguida, passando por essa linha da Cachoeirinha, eles abandonaram a moto do Haroldo, jogada sobre uma sob uma ponte, e quem estava conduzindo ela entrou no carro, eles então acessaram a linha Santo António, que é a linha do antigo lixão, a estrada que conduzia ao antigo lixão, onde o Haroldo foi morto. O Haroldo estava entorpecido, segundo as informações que nós levantamos, ele tinha sido obrigado a ingerir muito da, das balas, dos ecstasys, das balas de ecstasy que ele tinha, foi obrigado a ingerir soda cáustica é, e golpeado com picaretadas e enterrado em cova rasa. O, isso tudo aconteceu no domingo pela manhã, o corpo do

Marcionílio foi encontrado apenas na sexta-feira subsequente e o no dia seguinte, no sábado, foi encontrado o corpo do Haroldo, a partir disso, houve representação, né?
(...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento, em juízo da testemunha, o investigador de polícia Valneide Fernando Silva dos Santos Filho,
in verbis:

“(...) A primeira notícia que chegou na delegacia,
foi do desaparecimento do Haroldo, a moto dele, na verdade, tinha sido encontrada jogada, na estrada conhecida como linha da Cachoeirinha e a partir disso, constatado o desaparecimento dele e o desaparecimento do Marcionílio também, e em razão disso, registrou-se ali naquele primeiro momento, como, é desaparecimento, não necessariamente como homicídio, apesar dos indícios de que teria havido homicídio com ocultação de cadáver
. É, durante a semana começaram a chegar na delegacia de polícia, denúncias anônimas dando conta da participação
do Natalio, da Vitória, naquele primeiro momento, que era um casal, do Keulis Jhoni e do José Artur, no desaparecimento deles, que seriam pessoas que teriam sido vistas, com o Haroldo, o Haroldo estava na expotã, o Marcionílio estava em casa, o Marcionílio não estava nesse primeiro momento, e que teriam visto essas pessoas, a princípio, forçando o Haroldo a entrar no carro gol prata do Natálio, e é isso chegou através de denúncia anônima e tinha uma denúncia anônima específica
(...) .
E três deles, entram no carro com o Haroldo, o carro do Natálio, o gol prata, é ali a gente conseguiu precisar que seriam o José Arthur, o Natálio e o Keulis Jhoni, com o Haroldo dentro do carro. Nesse momento, ali, o Marcionílio enviou uma mensagem para o Haroldo, solicitando o ecstasy, ele já tinha comprado ecstasy durante a madrugada, já vinha mantendo conversa e a partir disso, há até uma pergunta que se ele estaria armado ou coisa do tipo e que não, inclusive pelo depoimento da Emili, que é a mulher do Marcionílio, fala que aquela pergunta do Haroldo pro Marcionílio não seria algo habitual, porque eles eram amigos e não teria esse tipo de medo, digamos assim
. E então eles seguem ali pela avenida, pela perimetral, pela paralela, melhor dizendo, à BR 163, salvo engano, é avenida das laranjeiras, adentram na lateral do posto Caiuri em direção à casa do Marcionílio, na nesse momento,
uma câmera pega o carro passando e logo atrás a motocicleta, conduzida ali por uma só pessoa, que seria o Luan. Na frente da casa do Marcionílio, o combinado era que ele e a Emili sairiam com o Haroldo, porém, é a Emili, ela entra para casa nesse momento e o Marcionílio fica ali na frente e ele é forçado a entrar no carro (...)”.

Esses elementos probatórios podem indicar o envolvimento dos recorrentes, Keulis Jhoni de Souza Cordeiro e Luan Cardoso Coelho, com os fatos que culminaram na morte de Haroldo Júnior e Marcionílio.

Outrossim, os depoimentos testemunhais foram confirmados pelas imagens das câmeras de segurança, aportadas aos autos, as quais mostram o momento em que o veículo, em tese, conduzido por Natálio, seguido pela motocicleta supostamente pertencente à vítima Haroldo, em tese guiada pelo acusado Luan Cardoso, deslocam-se pela BR 163 sentido ao local onde ocorreram os fatos.

Não bastasse, a dinâmica dos fatos teria sido detalhadamente explicada no Relatório De Investigação no. 2022.13.74679 (ID147788696 - Pág. 42 - 47 - autos no. 1000387-11.2024.8.11.0087 e id 108884429 - autos no. 1000261-92.2023.8.11.0087). Vejamos:

“(...) Neste interim, com os avanços das investigações dos crimes em comento, a equipe investigativa recebeu informações de forma anônima “apócrifa”, informando a dinâmica do referido crime em apreço. Sendo de salutar importância descrever as informações ora recebida sobre os crimes, conforme passa a descrever abaixo:

“...Foi assim nos tava na festa, ai o Jhony e o Luan chamou o Haroldo pra conversar la perto de onde fica os bois, só os 3, ai tava demorando, ai a mulher do Jhony falou pra ir atras dele, ai a pessoa foi ate lá, eles estavam conversando usando cocaína, ai falou assim ... chama os povos que nos vai pra uma festa reive na cachoeirinha, ai o Neto começou a ligar pro Haroldo toda hora, ai o Jhony falou pro Haroldo chamar o Neto pra ir também, ai ele chamou, falou que nos passaria la, pegar ele pra ir festa reive, ai nisso chegou la, o cara “Neto” ficou meio assim, porque não conhecia ninguém além do Haroldo, ai ele decidiu não ir, ai foi a hora que o Jhony deu um soco na cara dele...”

Continuando as investigações a equipe recebeu mais informações, conforme segue abaixo:

“...ai o Luan empurrou o Neto pra dentro do carro, ai o Jhony mandou acelera o carro, e mandou eu ir de moto mais o Luan, ai eu subi e fui, ai logo depois do pardal na subida eles alcançou nois na moto e mandou parar, ai o Jhony ligou pro ‘mano urso’ la de cima e explicou o que tava acontecendo, ai eu ouvi falando que os piá vendia drogas pro PCC e que eles tinha prova porque tinha mensagem e grupo do PCC no celular do piá, ai o ‘mano urso’, ligou pra outro cara, ai o outro cara, mandou que era pra matar, ai nisso que eu falei que não queria ta no meio, foi a hora que eu fui ameaçado pelo Jhony, ai ele falou agora se segue o carro, ai eu fui na garupa da moto com Luan, ai depois disso eles parou no lugar aonde o Neto foi encontrado, ai la ele falou que eu e o Natalio teria que buscar os trem e se eu não voltasse ele iria atras de mim e se eu fugisse quem ia pagar era minha família, mandou comprar os trem, uma caixa de cerveja e gelo, ai eu fui e voltei quando nois chegou ele so pegou a soda e mandou o Haroldo esperar no carro...”

(...) E continua as informações colhida pela equipe de investigadores de forma anônima: “...Segundo corpo, ai eu e Natalio, ainda falou, nois não vai não, nois vai esperar no carro, mais ai, foi a hora que ele falou, bora logo antes que mato você também, ai fui, so que o Haroldo, acho que ele estava muito drogado, porque eu não vi ele reagir pra nada, so ficava calado, acho que ele nem pensava que iria morrer,

o Jhony mandou ele abrir a boca pra jogar soda, ele abriu por livre e espontânea vontade, nunca vi a pessoa saber que vai morrer e não reagir, ai Luan mais ele começou a matar ele, e não foi com arma, foi com picareta, foi horrível, foi que comecei a pedir perdão pra Deus...”
(...)”.

Como se vê, da análise dos depoimentos colhidos, revelam-se suficientes indícios de autoria, razão pela qual há que se levar o feito à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“(...) Não é possível acolher a tese de impronúncia com base na inaplicabilidade do aforisma in dubio pro societate se o conjunto probatório dos autos demonstra a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, enseja a pronúncia [...]”. (TJMT, RSE n. 1000324-47.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024).

Logo, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Em relação ao pleito de decote das qualificadoras, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas.

No que se refere à futilidade, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que “é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo
agente (...) Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT,Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial (arts. 121 a 154-B). Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

No caso, a denúncia discorre que:
“(...) o crime em comento foi praticado por motivo fútil, decorrente da mercância ilícita de drogas. Isso, porque a vítima Haroldo Júnior estava comercializando entorpecentes sintéticos, sem vinculação à facção criminosa atuante na localidade, Comando Vermelho, o que saltou cólera aos faccionados que, articulosamente, planejaram e executaram a sua morte. Por outro lado, a execução de Marcionílio, deu[1]se por vilania subsequente, vez que não era o intento originário dos acusados, e recaiu sobre ele no momento em que ligou para Haroldo Júnior, quando este estava sob o império facínora dos acusados, a fim de adquirir entorpecentes.”

Assim, diante da prova oral produzida em instrução, observa-se que a os policiais, que participaram da investigação criminosa confirmaram a narrativa fática exposta na denúncia, de forma que, havendo substrato probatório que ampara a qualificadora subjetiva, esta não se revela manifestamente improcedente.

No que tange ao reconhecimento da qualificadora do meio cruel, consta nos autos que a morte da vítima fora causada por traumatismo cranioencefálico resultante de sucessivos golpes de picareta, vejamos:
“(...) além do expressivo número de agentes, as vítimas foram coagidas, torturadas com soda cáustica e obrigadas a usarem entorpecentes em excesso, dando conta, inclusive, que a vítima Haroldo Júnior já não esboçava mais reação no momento em que foi executada, destacando-se que
,
a morte de ambas as vítimas ocorreu com grave e voraz violência, por golpes de picareta.”
(
laudos periciais no. 530.2.06.2021.006244-e 530.1.01.2022.020870-01)

Assim, há indícios de que a ação delituosa tenha sido perpetrada supostamente com crueldade, impingindo, em tese, às vítimas um intenso e desnecessário sofrimento.

Nesse sentido:

“(...) Apresenta-se ‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana’ (TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000).

Do mesmo pode se dizer do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois constam indícios suficientes nos autos que, além da superioridade numérica de agressores (quatro agentes contra dois), as vítimas estariam com os sentidos prejudicados pelo consumo excessivo de drogas naquela ocasião.

Desta feita, compete ao Conselho de Sentença, mediante aprofundada incursão nos fatos e provas, definir se os agentes se utilizaram de meios que pudessem dificultar a defesa das vítimas, razão pela qual não comporta guarida a pretensão de decote da qualificadora descrita no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
pelos réus
Luan Cardoso Coelho
e
Keulis Jhoni de Souza Cordeiro
e,
NO MÉRITO, DESPROVEJO-OS,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025